Tribunal: TJSP
Processo: 1505945-49.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Recursos defensivos. Mérito não contestado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na análise da dosimetria da pena, especificamente a manutenção da majorante do emprego de arma de fogo, combinação de causas de aumento e respectivas frações adotadas.
III. Razões de Decidir
3.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Recursos defensivos. Mérito não contestado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na análise da dosimetria da pena, especificamente a manutenção da majorante do emprego de arma de fogo, combinação de causas de aumento e respectivas frações adotadas.
III. Razões de Decidir
3. Prescindibilidade de apreensão da arma de fogo, quando robustos os elementos que comprovam sua utilização. Preservação do acréscimo operado na terceira etapa do trifásico.
4. Regime fechado de cumprimento da pena intocado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A manutenção da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo é adequada. 2. A dosimetria e regime são compatíveis com as peculiaridades.